Tribunal: STF
Processo: HC 122766
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-10-28
Data de publicação: 2014-10-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE E INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. PRESCRIÇÃO: IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Os Agravantes têm o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental.



    2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que para a configuração do delito de apropriação indébita previdenciária não é necessário um fim específico, ou seja, o animus rem sibi habendi, bastando para nesta incidir a vontade livre e consciente de não recolher as importâncias descontadas dos salários dos empregados da empresa pela qual responde o agente. 



    3. As pretensões de exclusão da culpabilidade pela inexigibilidade de conduta diversa e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito são questões controversas e somente podem ser analisadas e decididas nas instâncias ordinárias, próprias para a verificação das alegações dos Agravantes, pois demandam exame acurado do acervo probatório, o que não é admitido não via estreita do habeas corpus. Precedentes.



    4. Ao se aplicarem as causas de interrupção previstas no art. 117 do Código Penal, fixadas pelas instâncias antecedentes para o fim de cálculo de eventual prescrição, não se comprova a extinção da punibilidade dos Agravantes.



    5. Agravo Regimental não provido.